Tribunal: TJMT
Processo: 1004242-38.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Recurso no: 1004242-38.2019.8.11.0001
Recorrente: ÁGUAS CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Recorrida: LAYANE MARTINS ALVES
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 17/09/2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. OBRAS NA VIA PÚBLICA. ESTOURO DE CANO DE ESGOTO. INUNDAÇÃO DA RESIDÊNCIA DA AUTORA COM AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO. QUATRO PROTOCOLOS DE RECLAMAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO EVIDENCIADA. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e condenou a recorrente a indenizar os recorridos por danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Danos materiais rejeitados por ausência de demonstração dos gastos.
Propósito recursal de reforma para afastar a indenização por danos morais, ou, alternativamente, redução do quantum.
Obras na via pública. Estouro de cano de esgoto que inunda o imóvel da recorrente. Alegação de que a residência está abaixo do nível da rua, o que ocasiona a culpa exclusiva do consumidor.
Recorrida que efetuou 4 (quatro) reclamações administrativas, com promessa de que seriam enviados funcionários ao local para limpeza, fato este não desconstituído. Empresa que não enviou funcionários ao local. Argumentação não impugnada. Falha na prestação do serviço evidenciada.
Danos morais configurados. Situação que ultrapassa a barreira do mero aborrecimento.
Quantum indenizatório dentro da razoabilidade.
Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), LAYANE MARTINS ALVES - CPF: 062.096.561-45 (RECORRIDO), EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020